Tribunal: TCU
Processo: 020.662/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6737/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Cláudio dos Santos Moreira (XXX.360.541-XX) e Dermevaldino Vieira Nunes (XXX.294.201-XX), em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 020.662/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Ariadne Sirugi Lopes Harper (XXX.076.191-XX); Carla Regina Moreira (XXX.023.857-XX); Clara Aparecida Sirugi Lopes Hanna (XXX.330.361-XX); Claudia Moreira Castelo (XXX.521.707-XX); Demetildes Pereira Nunes (XXX.056.561-XX); Eliane Ernestina Cardoso Rodriguez Y Rodriguez (XXX.638.407-XX); Juliana Cristina de Castro Leite (XXX.712.568-XX); Maria das Gracas Lima Lopes (XXX.860.204-XX); Priscila Elaine Leite Chicaglione (XXX.518.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. em relação aos atos em que figuram como instituidores os ex-militares Cláudio dos Santos Moreira (XXX.360.541-XX) e Dermevaldino Vieira Nunes (XXX.294.201-XX), seja realizada a diligência proposta pelo órgão ministerial; e 1.7.2. adicionalmente, em relação ao ato em que figura como instituidor o Sr. Dermevaldino Vieira Nunes (XXX.294.201-XX), seja analisada a possível acumulação da pensão militar com outros dois benefícios previdenciários oriundos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pela beneficiária Demetildes Pereira Nunes (XXX.056.561-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas, verificando, ainda, a repercussão da possível ilegalidade em relação ao ato de alteração de pensão já registrado por este Tribunal (Ato e-Pessoal 78610/2023).